Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32845974, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor CLÁUDIA PEREZ NOBRE MOURÃO. As partes manifestaram ciência quanto ao ofício (ID: 33847914 e 33872902). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0748058-26.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora CLÁUDIA PEREZ NOBRE MOURÃO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Prossiga-se, conforme decisão no ID: 31298781. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador